Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. TROCA DE BOLETO DA PARCELA VENCIDA POR OUTRA VINCENDA. APROVEITAMENTO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE ENCARGOS OITO MESES DEPOIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 395, do Código Civil, “[r]esponde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado”.
2. Na hipótese, o autor alega que pagou as prestações de abril e maio de 2025 no lugar das vencidas em abril e maio de 2023, tendo informado o equívoco à instituição financeira que, segundo afirma, aproveitou o pagamento para baixar as parcelas corretas. Essas alegações não foram contestadas pela instituição financeira, que também não apresentou nos autos documento apontando eventuais parcelas não pagas e o período de inadimplemento.
3. Inexistindo comprovação da mora do devedor, é indevida a inserção de encargos de R$ 730,51 (ID 61245011) na fatura de dezembro de 2023 e, bem por isso, merece prestígio a sentença que determinou a restituição do valor indevidamente cobrado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% da condenação.